Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-72.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-72.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANETE SANTANA DE FARIAS e outros

Advogado(s)
:
Silvana Souza Santos registrado(a) civilmente como SILVANA SOUZA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. VERBAS DEVIDAS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de condenação do réu ao pagamento de verbas salariais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus ao recebimento das verbas salariais pertinentes ao décimo terceiro salário, às férias e à multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS.

III. Razões de decidir

3. C
omo
regra, servidores temporários não fazem jus à gratificação natalina, tampouco às férias acrescidas do terço constitucional.

4. Excepcionalmente, tais verbas devem ser pagas, se houver expressa previsão legal e/ou contratual; ou se estiver comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

5.
No caso dos autos, a apelante foi contratada temporariamente em 2004, prestando serviços de forma regular ao apelado, com sucessivas e reiteradas renovações, até 2021.

6.
A situação da apelante foi, comprovadamente, de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, amoldando-se à tese vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 551), de modo que lhe é
devido o pagamento da gratificação natalina, das férias e do terço constitucional.

7. Quanto à multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, saliente-se que se trata de verba garantida exclusivamente aos empregados submetidos ao regime celetista, não devendo ser pago ao servidor contratado sob o regime estatutário.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000124-72.2023.8.05.0114
, em que figuram como apelantes
JANETE SANTANA DE FARIAS e outros
e como apelado
MUNICIPIO DE MARAU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator